Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. Direito civil. apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Danos morais. Majoração. Honorários. Equidade. Valor adequado.
I. Caso em exame
1. Apelos interpostos em face de sentença que determinou o restabelecimento da cobertura contratual, pela operadora de plano de saúde, até a alta médica do paciente, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a administradora de benefícios é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; (ii) analisar a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios e danos morais.
III. Razões de decidir
3. A administradora de plano de benefícios atua na gestão de contratos de plano de saúde, sendo, juntamente com a operadora do plano, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos de falhas na prestação do serviço ao consumidor final, nos termos do art. 14, do CDC. Ambas operam como parceiras na cadeia de fornecimento dos serviços, de modo que, independentemente da área de sua atuação, dividem os riscos da atividade desenvolvida.
4. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze (12) meses e realizada a necessária notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Além disso, a rescisão não pode ocorrer enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico necessário à sua saúde.
5. A tese firmada no julgamento do Tema no 1.082, do STJ, orienta que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico que garantam sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
6. O cancelamento unilateral do plano de saúde pela administradora/operadora fora dos parâmetros legais e contratuais transborda os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade do beneficiário, a ocasionar dano moral passível de indenização.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, considerando a função compensatória e preventiva. Assim, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo de origem é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que mais se amolda ao abalo sofrido pelo autor.
8. Em demandas em que for atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso da autora parcialmente provido. Recursos das rés não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998, arts. 7o, p.u., 25, § 1o, 13, III; CPC, art. 85, §§2o e 8o; CC, arts. 186, 405 e 927; RN ANS no 195/2009, art. 17, p.u.; RN ANS no 509/2022, Anexo I; RN ANS no 557/2022; Res. no 19/1999, CONSU, arts. 1o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1842751/RS, Rel. Min. Ministro Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/06/2022; TJDFT, 071240206.20248070020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, 07187674620188070001, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 09/07/2020; TJDFT, 07288051320248070000, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2o Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, 07238711220248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, 07194925920238070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível j. 12/02/2025; TJDFT, 07030542520238070011, Rel. Des. Renato Scussel, 2o Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, 07237403420248070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025.